Tribunal: TJBA
Processo: 8013416-49.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013416-49.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

AGRAVADO: FRANCISCO DOS SANTOS SILVA e outros (50)

Advogado(s)
:
EDVA MANGUEIRA DOS REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. PREJUÍZOS A TERCEIROS. PESCADORES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A controvérsia apresentada perpassa pela análise da legislação aplicável à espécie, em relação ao evento envolvendo os agravantes, no qual houve o derramamento de combustível no mar, afetando os pescadores da região.

II.
No caso dos autos, não se verifica a existência de relação de consumo base, de modo que, em atenção às decisões colegiadas mais recentes, emanadas das Seções Cíveis Reunidas desta Corte de Justiça, é o caso de afastar a competência do juízo especializado, reconhecendo a competência da Vara Cível para processar a demanda.

III.
Uma vez afastada a aplicação da legislação consumerista, fica inviável a inversão do ônus da prova com base no CDC. Não obstante, não cabe, neste momento, decidir sobre tal ponto, uma vez que o juízo competente poderá, se assim entender, inverter o ônus da prova com fundamento no art. 357, inciso III c/c o art. 373, § 1º, do CPC, desde que o faça por decisão fundamentada, diante de peculiaridades da causa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8013416-49.2021.8.05.0000, tendo, como Agravantes, WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA, CABO PILAR SHIPPING INC e ADMINISTRADORA DE NAVES HUMBOLDT LTDA e, como Agravados, FRANCISCO DOS SANTOS SILVA e outros.
Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA